Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AR.- Ação Rescisória Autor: Regina Maria Rocha Réus: Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS Adma Carvalho Borges da Silva D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada por Regina Maria Rocha contra a Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS e Adma Carvalho Borges da Silva com pedido de rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0728490-16.2023.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a autora demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor das custas do processo, bem como o subsequente depósito (art. 968, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator